Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA REU: CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES EXECUTADO: SERGIO RECK D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de pedido de Cumprimento da Sentença em desfavor do autor Sergio Reck, referente ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. Considerando as informações prestadas pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília ao ID 77508216 – Ofício no. 300/2025, acerca do resultado obtido com as medidas de renovação da pesquisa de ativos financeiros de titularidade do executado, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, intime-se, novamente, a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora